Tribunal: TJDFT
Processo: 0706058-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706058-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: SERGIO FLAVIO SALVALAGGIO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida em ação de liquidação individual de sentença coletiva (0716665-12.2022.8.07.0001) ajuizada em desfavor do SERGIO FLAVIO SALVALAGGIO. A decisão agravada acolheu o pedido de liquidação de sentença formulado pelo autor e definiu a obrigação de pagar no valor de R$ 415.782,12. (ID 141466100.) No agravo, a instituição financeira pede a reforma da decisão para excluir o excesso que teria incidido sobre o valor apurado pela perícia, além de pretender que os honorários sejam fixados por equidade. (ID 43841335.) Identificado que após a decisão agravada sobreveio nova decisão, no dia 03/03/2023, na qual o juízo de origem declinou da competência em favor de outro juízo. (ID 46573846.) Intimada a parte agravante para informar interposição de recuRso contra decisão que declinou da competência, o agravante quedou-se inerte. (ID 46573846.) No entanto, em consulta realizada aos autos de origem, verifica-se que a parte não interpôs recurso contra a decisão que declinou da competência, a qual precluiu na data de 30/03/2023, conforme certificado nos autos. (ID 157196950.) Por fim, o feito de origem, cujo agravante se insurge contra decisão anterior que acolheu a liquidação de sentença e definiu o valor da obrigação, não tramitam no juízo agravado, posto que os autos foram redistribuídos em 11/05/2023 e encaminhados, via malote digital, para o Juízo Cível competente da Comarca de CRISTALINA – GO. (ID 158358852.) Nesse quadro, perceba que a decisão ora agravada foi superada por decisão posterior, que declinou da competência para juízo diverso e, após certificada a preclusão, o feito fora redistribuído e encaminhado a juízo de outra comarca. Importa notar que a referida situação implica na prejudicialidade da análise da matéria deduzida no presente agravo, cuja decisão ora agravada fora proferida por juízo declarado incompetente, no qual já não está mais processando o feito. Outrossim, a decisão objeto do presente agravo não pode ser objeto nesta sede recursal, devendo os efeitos de decisão proferida pelo juízo de origem incompetente ser conservados “até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente” (art. 64, 3o e 4o, do CPC). Com efeito, segundo consta do art. 1.018, § 1o, do CPC, a superação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal. Esse entendimento tem apoio na jurisprudência desta Corte: “(...) Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida por Juízo que declinou a competência para Juízo prevento, vez que este exarou nova decisão com fundamentos e regramento diverso da decisão ora agravada, nos termos do artigo 64, §4o, do CPC. 3. Agravo de Instrumento e agravo interno prejudicados.” (07179329020208070000, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, PJe: 25/9/2020.) - g.n. “(...) Diante da superveniência da decisão proferida no feito principal que remeteu os autos à Comarca de Goiânia-GO, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento pela perda de seu objeto. 5. RECURSO PREJUDICADO.” (07120202020178070000, Relator: Robson Barbosa De Azevedo, 5a Turma Cível, DJE: 24/4/2018.) - g.n. “(...) Nega-se seguimento ao agravo de instrumento quando houver a perda do objeto decorrente da nulidade operada sobre a decisão agravada em razão da declinação da competência para Juízo diverso - Vara do Meio Ambiente. 3. Agravo regimental conhecido e desprovido”. (20150020248044AGI, Relator: Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 2/3/2016.) - g.n. Portanto, diante da superveniência da decisão proferida no feito principal, já preclusa, que remeteu os autos à Comarca de CRISTALINA – GO, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento pela perda de seu objeto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos artigos 932, III, e 1.018, § 1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 20 de junho de 2023 13:53:25. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador